Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-26.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009337-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANA REGINA FARIA MARTINS BAGLI - CPF: 695.829.981-72 (APELANTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), LOCK S CAR LAVA JATO E CONVENIENCIAS LTDA - CNPJ: 28.600.320/0001-00 (APELADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDES GOMES DE SOUZA - CPF: 474.710.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CONTRAPOSIÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA – PRELIMINAR AFASTADA – MANTIDO O BENEFÍCIO – MÉRITO – ROUBO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO – FATO ESTRANHO À ATIVIDADE DO LAVA JATO – CONFIGURADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ROUBO OPORTUNIZADO PELA FALHA DA SEGURANÇA PÚBLICA CUJA PRESTAÇÃO É ATRIBUIÇÃO DO ESTADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTABELECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar.

Não há não nos autos qualquer documento ou informação contundente a ponto de autorizar a revogação do benefício; se limitou a juntar fotografias e de supostos imóveis de propriedade da parte autora.
Não há comprovação que houve alteração concreta da condição financeira da apelante.

Benefício mantido.

Mérito.

Na hipótese, é incontroverso o fato de que houve o roubo à mão armada do veículo da autora, ou seja, ocorreu por ação de terceiros. Este tipo de evento é considerado fortuito externo, totalmente imprevisível e estranho ao risco inerente à atividade desenvolvida pelo requerido.

Em outras palavras, uma vez que o evento danoso ocorreu por ação de terceiros, caracterizando-se como fortuito externo, não há nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos alegados pela requerente. Consequentemente, não há fundamento para a responsabilização civil do requerido por danos materiais ou morais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o roubo à mão armada exclui a responsabilidade de quem explora o serviço de estacionamento de veículos”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
TATIANA REGINA FARIA MARTINS BAGLI.

Ação:
Ação DE Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta em face de
LOCK S CAR LAVA JATO E CONVENIÊNCIAS LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 10ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá que

julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apelo
: Em sede preliminar, refuta o benefício da justiça gratuita concedia à requerente. Alega que a autora é pessoa abastada financeiramente, e detém condição para arcar com as custas e despesas processuais.

No mérito, manifesta inconformismo quanto à conclusão adotada pelo Juízo singular.

Defende que o caso enseja responsabilidade civil objetiva do requerido, pois detinha o dever de guarda do automóvel de propriedade da requerente.

Ressalta que na condição de depositário, o requerido é obrigado a dispor da guarda e conservação da coisa depositada; invoca a aplicabilidade do art. 1.266, do Código Civil.

Argumenta que, se a coisa depositada se danifica ou é furtada ou roubada, responde o depositário pelos prejuízos causados ao depositante, por ter aquele agido com culpa
in vigilando
.

Reforça que não há como considerar o furto ou roubo de veículo causa de excludente da responsabilidade das empresas que exploram serviços como estacionamento de automóveis, lava-jato, etc., porquanto a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida.

C
onvicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para ver reconhecida a responsabilidade objetiva do requerido, para condená-lo em danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 227763688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, o requerido/apelado
manifesta inconformismo quanto à concessão da gratuidade da justiça deferida em favor da autora nos autos de origem. Afirma que as informações declaradas pelo Juízo acerca da hipossuficiência financeira são inverídicas.

Sustenta que a requerente não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois a realidade financeira alegada é diversa do que alegado na Exordial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas”

(AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.ª Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos lançados pelo requerido, razão não lhe ampara.

Diga-se isto, porque o demandado não apresenta aos autos qualquer documento ou informação contundente a ponto de autorizar a revogação do benefício; se limitou a juntar fotografias e de supostos imóveis de propriedade da autora.

O apelado não comprova que houve alteração concreta da condição financeira da apelante.

Portanto,
não se entrevê justificativa plausível para revogar a benesse da justiça gratuita concedida em favor da autora; limitou-se a meras suposições.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, a autora ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
FERNANDES GOMES DE SOUZA
, proprietário do estabelecimento
LOCK'S CAR
, alegando que em 08 de maio de 2018 teve seu veículo, uma Toyota Hilux CD 4x4, cor prata, ano/modelo 2013/2014, placa ONH 3261, roubado à mão armada enquanto estava sob a guarda do requerido no referido estabelecimento.

Aduz que utilizava regularmente os serviços do lava jato, devido à aparente segurança e confiabilidade, a ponto de deixar o veículo com as chaves no local.

Relatou ainda que, no dia do evento, seu pai deixou o veículo no lava jato, conforme de costume. Todavia, o estabelecimento foi assaltado por quatro indivíduos armados que subtraíram o veículo juntamente com os documentos pessoais da requerente que estavam no interior do mesmo.

Assim, por vislumbrar a responsabilidade objetiva do requerido, invoca o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 927 do Código Civil, e a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); assim, pleiteia sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 108.054,00 e danos morais em R$ 20.000,00.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença em que se julgou improcedente os pedidos constantes na peça inaugural.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo apelante, razão não lhe assiste.

Considerando que aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), ante a nítida relação de consumo (arts. 7º, 10º e 29º do CDC).

O art. 14 da Lei Consumerista dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O § 3º, II, do referido art. 14, exime o fornecedor de responsabilidade ao demonstrar que o evento danoso foi causado por fato de terceiro.

Na hipótese, é incontroverso o fato de que houve o roubo à mão armada do veículo da autora, ou seja, ocorreu por ação de terceiros. Este tipo de evento é considerado fortuito externo, totalmente imprevisível e estranho ao risco inerente à atividade desenvolvida pelo requerido.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência acostado pela autora no ID. 18478367 e pelo requerido no ID. 25723693, traz informações de que o fato ocorreu em 08/05/2018, as 12h:30min, enquanto a sua lavratura se deu as 15h:13min, do mesmo dia. Logo, constitui-se como fato incontroverso que o sinistro ocorreu por ação de terceiros, o que exime de responsabilidade o requerido, enquanto prestador de serviço de lava jato.

Em outras palavras, uma vez que o evento danoso ocorreu por ação de terceiros, caracterizando-se como fortuito externo, não há nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos alegados pela requerente. Consequentemente, não há fundamento para a responsabilização civil do requerido por danos materiais ou morais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o roubo à mão armada exclui a responsabilidade de quem explora o serviço de estacionamento de veículos"
(REsp 1232795/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 10/04/2013).

Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega-se
provimento
ao Apelo para manter irrepreensível a sentença desafiada.

Majora-se
os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024